Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DAYSE PAIVA OLIVEIRA (agravante/ré) em face da decisão (ID 185406076, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum infância e juventude, no 0707885-13.2023.8.07.0013, proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS (agravado/autor), na qual o magistrado a quo declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Itariri/SP. Intimação da parte agravante para que se manifestasse sobre a inadmissibilidade do recurso, diante da possível intempestividade (ID 57074995). Resposta da parte agravante (ID 57210586). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 224, do diploma processual civil. No caso, ao se fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verificou-se a intempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão combatida (ID 185406076, dos autos de origem) foi publicada no dia 07/02/2024 e este recurso foi interposto tão somente no dia 11/03/2024 (ID 56705576), portanto, além dos 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso. Ademais, em que pese a parte agravante alegar que a decisão considerada como termo inicial para contagem da prescrição tenha sido proferida no dia 14/02/2024 (ID 186213289, dos autos de origem), tal pronunciamento judicial não passa de despacho (mero expediente) sem qualquer poder decisório, porquanto não sendo possível tê-lo como passível de recurso, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Com efeito, a parte agravante não comprovou qualquer situação que comprovasse justo impedimento para a sua oposição fora do prazo legal, conforme disposto no artigo 223, do Código de Processo Civil. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento oposto (ID 57001720), pois manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se.